Tribunal: TJSP
Processo: 2182344-46.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, na forma do artigo 70 do Código Penal – Conversão do flagrante em prisão preventiva, já mantida – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisões bem fundamentadas, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Gravidade

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, na forma do artigo 70 do Código Penal – Conversão do flagrante em prisão preventiva, já mantida – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisões bem fundamentadas, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Gravidade concreta - Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.